Tribunal: TJDFT
Processo: 0741412-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741412-24.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: TRES PODERES DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA, BARBARA LUIZA DA SILVA DE ALBUQUERQUE, SIMONE MARQUES DE ALBUQUERQUE, ALLINE MARTINS BARBOSA, ROGERIO MARQUES DE ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Execução e Título Extrajudicial n. 0701952-34.2024.8.07.0010, proposta pelo agravante em desfavor de TRÊS PODERES DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA., BARBARA LUIZA DA SILVA DE ALBUQUERQUE, SIMONE MARQUES DE ALBUQUERQUE, ALLINE MARTINS BARBOSA e ROGERIO MARQUES DE ALBUQUERQUE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248703334 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação, com a finalidade de verificar se a empresa executada se encontra em funcionamento e auferindo faturamento. Por fim, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921, do CPC. Em suas razões recursais, o agravante esclarece que se trata de execução por quantia certa, pela qual pretende o recebimento de valores devidos pelos agravados. Informa que, frustradas as tentativas de localização de bens dos devedores, requereu a penhora de faturamento da empresa executada. Afirma que, em resposta a determinação judicial para que apresentasse o último balanço registrado na junta comercial do DF, para possibilitar a análise do pedido de penhora de faturamento da executada, informou ao d. Juízo que a empresa agravada não possui registro de balanço patrimonial perante a Junta Comercial do Distrito Federal. Assim, tendo constatado que a empresa está em funcionamento, apesar de não ter balanço registrado, postulou a expedição de mandado de averiguação, com o objetivo de constatar o fato por Oficial de Justiça, que possui fé pública, pedido que fora indeferido pela decisão vergastada. Sustenta que, considerando que justificou a impossibilidade de juntada do último balanço registrado na Junta Comercial e a necessidade de expedição do mandado de constatação, deve ser reformada r. decisão recorrida. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de mandado de constatação de funcionamento da empresa agravada e, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo, para evitar a suspensão do processo. A título de provimento definitivo, postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão, com a confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 76664659. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A questão controvertida a ser dirimida reside em aferir a possibilidade de expedição de mandado de constatação de funcionamento da empresa agravada. O agravante sustenta que a diligência requerida é necessária para a verificação do funcionamento da empresa executada, a fim de viabilizar futura penhora de faturamento. Aduz que não fora possível apresentar o último balanço patrimonial registrado na Junta Comercial. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realiza-se no interesse do credor, o qual deve indicar os bens do devedor a serem penhorados. O artigo 798, inciso II, alínea c, do mesmo diploma legal, reforça que cabe ao exequente diligenciar para localizar bens do executado. A atuação judicial na busca patrimonial é subsidiária, devendo o credor demonstrar, minimamente, a efetividade e a necessidade da providência solicitada, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da cooperação processual e da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). O pedido do agravante busca justificar a penhora de faturamento empresarial, que constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas quando esgotados os meios ordinários de constrição; comprovada a viabilidade da constrição, sem inviabilizar a atividade empresarial; e pedido instruído com elementos contábeis mínimos que permitam aferir a proporcionalidade da medida. Nesse sentido, dispõe o artigo. 866, caput e §1o, do Código de Processo Civil, que a penhora sobre faturamento exige prévia demonstração de que a medida não comprometerá o funcionamento da empresa. No caso concreto, o agravante não apresentou balanço patrimonial, relatório de movimentação financeira ou qualquer outro dado contábil que viabilize a análise judicial da medida, limitando-se a requerer a constatação por Oficial de Justiça. O pedido, portanto, carece de elementos mínimos de efetividade. A expedição de mandado de constatação para averiguar se a empresa está em funcionamento não se mostra imprescindível, pois tal providência pode ser realizada pelo credor por meios extrajudiciais legítimos (vistorias particulares, certidões da Receita Federal, juntas comerciais, cadastros municipais e estaduais). Neste sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. AVERIGUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. ÔNUS DO CREDOR. ELEMENTOS MÍNIMOS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de proceder, reiteradamente e de maneira injustificada, à expedição de ofícios ou demais diligências para localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados, sob pena de ofensa aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 3. A averiguação sobre o funcionamento da empresa no endereço fiscal pode ser realizada extrajudicialmente, sem a necessária interferência do Poder Judiciário. 4. A realização de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, em detrimento dos interesses de ambas as partes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1961350, 0744756-47.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) – grifo nosso. Transferir ao Poder Judiciário a incumbência de verificar situação fática passível de apuração direta pela parte interessada significaria atribuir-lhe função investigativa que extrapola o modelo cooperativo do processo civil, em afronta aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, cumpre salientar que, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O mero receio de suspensão da execução não tem o condão de justificar o sobrestamento da tramitação do processo, já que não resultará em prejuízo imediato ao agravante. Com efeito, ainda que determinada a suspensão do cumprimento de sentença, poderá o agravante envidar esforços para localizar bens passíveis de penhora e postular a retomada do curso processual a qualquer tempo, nos termos do § 3o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Não estando evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não há razão para que seja determinado o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença. Pelas razões expostas, INDEFIRO OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 às 13:54:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.